Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729724-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de proceder à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se a necessidade de emenda da inicial. O artigo 292, II, do CPC dispõe que o valor da causa que tenha por objeto a modificação de ato jurídico deve ser referente ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. Assim, intime-se a reclamante para emendar a inicial e adequar o valor da causa ao proveito econômico que pretende obter, bem como para recolher as custas correspondentes. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de julho de 2023 19:17:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador